Tribunal: STF
Processo: Pet 10616
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. VÍCIOS: INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA DE FUNDO: IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER MERAMENTE INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à petição (e-doc. 29).



    2. A embargante aponta que, “ao partir da premissa equivocada de que o recurso extraordinário ainda pende de análise pelo TJ/SP e por isso a ausência de competência deste C. Tribunal para analisar o pedido de tutela, a r. decisão ora embargada foi omissa com relação aos fundamentos apresentados pela ora embargante, que demonstram a competência deste C. Tribunal para analisar a presente tutela cautelar” (e-doc. 30, p. 3; grifo no original). 



    3. Assevera ainda que a decisão também foi “omissa com relação à existência dos requisitos ensejadores da tutela, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo” (e-doc. 30, p. 4; grifo no original). 



    4. Declara contradição, porquanto, “apesar de na descrição dos fatos o D. Ministro ter relatado que o Tribunal a quo já realizou o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário e que já foi, inclusive, interposto o competente agravo de despacho denegatório pela ora Embargante, no dispositivo da r. decisão afirmou que o recurso extraordinário ainda está pendente de apreciação no Tribunal de origem” (e-doc. 30, p. 5).



    5. O Município de São Paulo não apresentou resposta aos embargos opostos (e-doc. 33). 



    É o relatório.



    Decido.



    6. Apesar dos argumentos expostos pela embargante, não se verifica a existência de qualquer vício na decisão embargada.



    7. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece no art. 1.022 que os embargos declaratórios são cabíveis para suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição existente no julgado, bem como para corrigir eventual erro material. Já o art. 1.023 prevê o seguinte: 



    “Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” 



    8. Trago, para melhor análise, trecho dos fundamento da decisão:



    “(...) 10. Verifico que está pendente de apreciação, no Tribunal de origem, o recurso extraordinário interposto em face do acórdão decorrente do juízo de retratação, o que foi também reconhecido pela parte requerente (e-doc. 1, p. 5).



    11. Assim, inequívoco que falece competência ao Supremo Tribunal Federal para a análise desta petição de atribuição de efeito suspensivo ao apelo extremo, porquanto não inaugurada a jurisdição no âmbito desta Corte.



    (...)



    14. Veja-se, pois, que a instauração da jurisdição cautelar deste Tribunal depende da formulação, na instância judiciária de origem, de juízo positivo de admissibilidade de recurso extraordinário. 



    15. Não ignoro que, em hipóteses excepcionalíssimas, esta Corte tem admitido a outorga da pretendida tutela cautelar recursal, desde que demonstrada a presença de plausibilidade jurídica, além de perigo na demora da prestação jurisdicional, e sempre em casos em que o apelo extremo veicula matéria que se mostra, prima facie e desde logo, minimamente razoável.



    16. Não é o caso dos autos, já que se trata de decisão guerreada relativa à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 603.136-RG/RJ, leading case do Tema nº 300 do ementário da Repercussão Geral:



    ‘É constitucional a incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) sobre contratos de franquia (franchising) (itens 10.04 e 17.08 da lista de serviços prevista no Anexo da Lei Complementar 116/2003).’



    17. O que se pretende, em última análise, é a concessão de efeito suspensivo ativo, pela mais alta Corte Judicial do País, a recurso extraordinário ainda em trâmite no Tribunal de origem, o que, a princípio, configura desvirtuamento da organicidade recursal do sistema de justiça pátrio.” (e-doc. 29, p. 4-6).



    9. A partir da análise dos argumentos trazidos pela embargante, o que se pode extrair, com muita clareza, é mera inconformidade com a decisão proferida, a fim de se chegar ao resultado ora pretendido. 



    10. Assim, a parte embargante pretende dar aos presentes embargos feição para a qual não foi desenhada essa modalidade de recurso. Ocorre que, conforme pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, os aclaratórios não se prestam à rediscussão da matéria, conforme indicam os seguintes precedentes: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 37.005-AgR-ED/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 08/06/2020, p. 15/06/2020). 



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO N.º 2.780/2016 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE CONCEDIDO COM FUNDAMENTO NA LEI N.º 3.373/1958. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, sendo cabíveis somente nos casos de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão impugnada. 2. Embargos de declaração rejeitados.” 



    (MS nº 34.829-AgR-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 31/05/2019, p. 10/06/2019). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CABIMENTO CONTRA ATO DE MINISTRO OU DE TURMA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” 



    (MS nº 36.502-AgR-ED/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 18/08/2020, p. 04/09/2020). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS MODIFICATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento de embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. 2. Supostas omissão e contradição fundadas na alegação de que o caso não foi apreciado em conformidade com precedente invocado pela parte embargante em petição incidental. 3. Ausência de contradição entre os fundamentos do acórdão embargado ou entre eles e a conclusão do pronunciamento. 4. Os embargos de declaração não são o meio processual adequado para a reforma da decisão. 5. Embargos declaratórios rejeitados.” 



    (MS nº 34.727-AgR-ED/DF, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 13/06/2022). 



    11. Desse modo, observa-se que as alegações da parte embargante não demonstram o propósito específico de sanar omissões ou contradição na decisão recorrida, tendo o recurso, portanto, nítido caráter infringente, cujo objetivo é tão somente o enfrentamento do tema de fundo, o que é incabível na via processual eleita. 



    12. Ademais, como destacado pelo requerente, “a concessão da tutela se apoia, nos termos da norma examinada, no convencimento de que há possibilidade de ser deferido o pedido formulado no processo principal “ (e-doc. 1, p. 17). Nesse sentido, em observação ao número originário indicado, nº 9107664-98.2004.8.26.0000, vê-se que, em momento posterior, já houve distribuição, análise e julgamento do referido processo na Corte, ARE nº 1.501.046/SP.



    13. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Fica advertida a parte de que a oposição de novos embargos de declaração poderá resultar na aplicação da multa do § 2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator